Tribunal: STF
Processo: HC 90570
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO "BIS IN
   IDEN". MITIGAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 691 DO STF. DESCABIMENTO.
1. O constrangimento ilegal que se argüi, mas não verificável
   de plano, primo oculi, portanto, desautoriza o abrandamento da
   Súmula 691/STF.
2. Acórdão estadual que, baseado nas
   circunstâncias do caso concreto, determinou a diminuição da pena
   no percentual mínimo de que trata o § 4º do artigo 33 da Lei nº
   11.434/03.  Revolvimento de matéria fático-probatória.
   Impossibilidade na via processualmente contida do habeas corpus.
3. Caso em que o habeas corpus, ainda que superado o óbice
   sumular, corre o risco de denegação. Análise per saltum que pode
   acarretar prejuízo para o paciente.
4. Agravo improvido.